Tribunal: TJPA
Processo: 0004271-85.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004271-85.2019.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL GUEDES SANTIAGO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0004271-85.2019.8.14.0401

IMPETRANTE:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: DANIEL GUEDES SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

QUESTÃO DE ORDEM
EM

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE
. AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP NÃO SÃO REGRAS ABSOLUTAS, CONSISTINDO APENAS EM UMA RECOMENDAÇÃO, E NÃO UMA EXIGÊNCIA, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE POLICIAL, QUANDO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

QUESTÃO DE ORDEM
CONHECIDA, PORÉM REJEITADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da
questão de ordem
impetrada e, no mérito, pela
rejeição
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de outubro de 2022 e término no dia 13 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Questão de Ordem
suscitada

por
DANIEL GUEDES SANTIAGO
, contra Acórdão ID nº 9574144, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a sentença de Pronúncia
.

Relatou a
denúncia
(fls. 09/14, ID nº 8112695), em síntese, que no dia

18/11/2018, por volta das 20:30h, os denunciados DANIEL GUEDES SANTIAGO, MATEUS BARBOSA DA COSTA, GABRIEL FREITAS RAMOS E MÁRCIO CÉSAR SANTOS DE SOUZA invadiram a casa das vítimas ANTENOR COELHO e EDNILSON DA CONCEIÇÃO LIMA e, após torturá-las, desferiram contra elas vários disparos com arma de fogo e, não satisfeitos, ainda roubaram seus bens e atearam fogo em suas casas, localizadas no Conjunto Eduardo Angelim, Rua da Paz, no Bairro Parque Guajará, nesta cidade.

Durante as investigações foram procedidas as inquirições de várias testemunhas, dentre elas a Sr. LUCIDALVA DA SILVA COELHO, filha da vítima Antenor Coelho (79 anos) e viúva da vítima Ednilson da Conceição Lima (49 anos), que relatou, perante a autoridade policial, que os denunciados fazem parte de um bando comandado por DANIEL GUEDES SANTIAGO e que este recebe ordens de um traficante chamado Jefferson Angelo Oliveira da Silva, mais conhecido como "Boca", e que este integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho”.

Ressaltou que, à época dos fatos, a polícia vinha fazendo algumas

operações na área a fim de combater o tráfico de drogas e, por conta disso, os denunciados se voltaram contra os moradores do Conjunto Eduardo Angelim por acreditarem que eles estavam repassando informações à polícia sobre os crimes que vinham cometendo.

Assim, segundo a testemunha, no dia dos fatos, os denunciados reuniram-se em um bando com, aproximadamente, 20 (vinte) homens que, portando armas de fogo como revólveres, escopetas e até pistolas de uso exclusivo das forças de segurança e, imbuídos de sentimento de vingança, saíram pelas ruas e começaram a saquear as casas e a atirar contra os moradores, dentre eles o pai e o esposo da testemunha que foram as vítimas fatais dos criminosos.

Na oportunidade, a testemunha reconheceu os denunciados DANIEL GUEDES SANTIAGO, MATEUS BARBOSA DA COSTA e enfatizou que a audácia de Daniel é tanta que ele sempre anda nas ruas exibindo uma arma a fim de intimidar os moradores. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, III e IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, “a” e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 563/569, ID nº 81122859),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, II, III e IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, “a” e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 628/631, ID nº 8112900),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 616/617, ID nº 8112890),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 641/647, ID nº 9054832),

o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A Colenda 1ª Turma de Direito Penal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conheceu
e
negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

Assim, o ora Requerente suscitou a presente
Questão de Ordem

(fls. 677/682, ID nº 9931194)
, alegando que o Acórdão ID nº 9574144 teria violado o artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo a declaração de nulidade do reconhecimento realizado por fotografia, e por consequência, a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 415, II, do Código de Processo Penal.

Nesta instância superior
(fls. 685/694, ID nº 10787491),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
da Questão de Ordem e, no mérito, por sua
rejeição
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Aduz a Defesa que as testemunhas teriam reconhecido o acusado por meio de foto, sem as formalidades necessárias para conferir validade ao ato, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, devendo o mesmo ser descartado como meio de prova, pois seria manifestamente ilegal e inadmissível ao processo, logo ser absolvido sumariamente.

Adianto desde logo que
conheço da Questão de Ordem
, porém no mérito a
rejeito,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

No

presente

caso,

infere-se

dos

autos

de

inquérito

policial

que

o
reconhecimento do acusado Daniel Guedes Santiago se deu por meio fotográfico, cujo Auto
refere que, inicialmente, as testemunhas JOÃO VANZELER DOS SANTOS, LUCIDALVA DA SILVA COELHO e KELLY LUCY COELHO DOS SANTOS relataram as características dos autores do delito, e após, a descrição dos mesmos, lhes foram mostradas as fotos, tendo, ao

final,

reconhecido

os

indivíduos

da

foto

02

e

07,

respectivamente,

JERFERSON
ÂNGELO OLIVEIRA DA SILVA e DANIEL GUEDES SANTIGO como autores do delito (ID nº 8112722).

Destarte, conclui-se que o reconhecimento do réu na fase inquisitorial, ainda
que realizado por fotografia, seguiu os procedimentos estabelecidos no artigo 226 do Código
de Processo, em especial o previsto no inciso I, que assim expende:

Art. 226
. Quando

houver

necessidade

de

fazer-se

o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -

a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada
a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se
possível,

ao

lado

de

outras

que

com

ela

tiverem

qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o
reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não
diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do

ato

de

reconhecimento

lavrar-se-á

auto

pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Não bastasse isso, na audiência de instrução realizada no dia 25/06/2021, os
informantes

JOÃO WANZELER DOS SANTOS

e

KELLY LUCI COELHO DOS SANTOS
,
MANOEL DA LUZ SOUZA

efetuaram o reconhecimento formal do acusado Daniel Guedes
Santiago, durante a audiência,

a requerimento do próprio Defensor Público Dr. ALEX
MOTA

NORONHA,

subscritor

do

recurso

em

sentido

estrito
,

ato

este

que

foi
devidamente registrado no Termo de Audiência (ID 8112838).

Durante

a

solenidade,

a

testemunha

ocular

JOÃO

WANZELER

DOS
SANTOS

reconheceu perante a autoridade judicial o réu Daniel Guedes Santiago. Na
mesma

audiência,

foram

apresentadas

aos

informantes

KELLY

LUCI

COELHO

DOS
SANTOS

e

MANOEL

DA

LUZ

SOUZA

as

fotografias

constantes

dos

autos,

em

ID
24884764, tendo aqueles reconhecido o cidadão da Foto 07 como sendo Daniel Guedes Santiago, e em seguida,

atendendo a requerimento da Defesa, o magistrado colocou o
acusado

ao

lado

de

outros

dois

indivíduos

desconhecidos
,

para

fins

de
reconhecimento, ocasião em que

os informantes reconheceram o indivíduo que estava
sentado ao meio dos demais, como sendo Daniel Guedes Santiago
.

Destarte,

não

obstante

o

reconhecimento

do

réu

tendo

sido

efetuado
mediante fotografia, na fase inquisitorial, o ato foi confirmado na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tendo todas as formalidades requeridas pela Defesa, para a consecução do ato, sido atendidas pelo magistrado, oportunidade em que, novamente, os informantes reconheceram novamente Daniel Guedes Santiago.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS
. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. (...)
(STF - HC: 215160 SP 0119148-47.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022).

Outrossim, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, impende ressaltar que, na presente fase processual, de juízo de
pronúncia, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes

de

autoria

ou

participação,

por

se

tratar

de

mero

juízo

de
admissibilidade da acusação, sendo dispensável o grau de certeza inerente à sentença de mérito.

Ante o exposto, manifesto-me pelo
conhecimento
da Questão de Ordem, e, no mérito, pela sua
rejeição
.

É como voto.

Belém, 17/10/2022